Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717038-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Roberto Bezerra de Melo – EPP Roberto Bezerra de Melo Agravado: Fujifilm do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Roberto Bezerra de Melo - EPP e por Roberto Bezerra de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704516-22.2020.8.07.0011, assim redigida: “Rejeito a impugnação de ID. 187863815, pois é genérica a alegação impenhorabilidade de bens que serão partilhados em ação de divórcio, pois sequer é possível concluir que, após a decretação do divórcio, com subsequente partilha do patrimônio conjugal, haverá bem ou direito em nome do devedor que ostente natureza impenhorável por ser bem de família. Por ora, o que se tem é apenas a penhora de eventual meação, cujo conceito não se enquadra em bem de família, ainda mais quando se tem diversos bens de valores milionários em discussão. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por abandono processual (art. 485, III, do CPC). Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Faculto o pedido de suspensão do feito, pelo rito do art. 921, III, §1°, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 58489333), em síntese, que o bem imóvel penhorado (apartamento 401, bloco 2, lote 8, Rua “E”, Águas Claras) tem natureza de bem de família e está protegido pela regra da impenhorabilidade. Argumentam que residen no bem imóvel em questão com a filha de Roberto e que esse bem foi reconhecido como bem de família nos autos de outro processo. Também afirmam que a alegada impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento do curso do processo. Assim, sustenta que a penhora impugnada deve ser desconstituída. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com a desconstituição da penhora em questão. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 58489342 e Id. 58489343). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que seja demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o bem imóvel penhorado deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, ainda que durante o curso de processo de divórcio. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 previu norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. Assim, incumbe ao devedor o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela regra de impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. No caso em exame os devedores demonstraram que, nos autos de outro processo (no 0721332-75.2021.8.07.0001), houve o cumprimento de diligência por meio de oficial de justiça, que compareceu no endereço do bem imóvel em questão e verificou que a pessoa física recorrente, de fato, tem domicílio no local e, inclusive, ocupa a função de síndico do condomínio respectivo. Na ocasião também foi atestado que o bem imóvel em referência é o único que integra a esfera patrimonial do devedor e, ao mesmo tempo, está situado no Distrito Federal. Assim, ainda que esteja em curso o processo de divórcio, não é possível presumir que o bem imóvel em questão será vendido, tampouco que eventual quantia não será futuramente empregada para a obtenção de novo bem imóvel com a finalidade de moradia. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MEAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE AFASTADOS. 1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, móveis ou imóveis, por ato de constrição judicial. 2. O art. 1o da Lei n. 8.009/199 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 3. O escopo da Lei no 8.009 /90 é proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. No caso concreto, o imóvel em discussão é utilizado como residência pela ex-esposa e meeira. Comprovado que o imóvel penhorado é o único da entidade familiar, bem como utilizado para moradia permanente, deve lhe ser garantida a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas nos casos em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 5. Apelação do Embargado conhecida e não provida. Apelação do advogado da Embargante conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão no 1696284, 07189700320218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EX-ESPOSA. IMÓVEL. MEAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro servem para que o terceiro, sempre que sofra uma constrição de um bem (do qual tenha posse), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe, possa afastar a constrição. 2. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 3. O imóvel utilizado como residência da ex-esposa do devedor, objeto de meação, é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 4. Improvimento do recurso.” (Acórdão no 1278063, 07382936220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido convém observar o teor das seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.” 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp n. 1.485.839/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO OPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. I - Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Município de São Paulo objetivando desconstituir penhora sobre fração de imóvel. II - A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009/1990. Precedentes: AgInt no AREsp n. 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017; e REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/11/2014. III - A alegação da parte agravante de que o caso dos autos se enquadra na exceção legal prevista no art. 3o da Lei n. 8.009/90, a qual prevê a não oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família à execução fiscal movida para a cobrança de imposto predial ou territorial (IPTU), não corresponde à verdade dos fatos, o que denota tentativa de alteração da inequívoca verdade processual e indução desta Corte a erro. IV - Agravo interno improvido, com fixação de multa.” (AgInt no REsp n. 1.776.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não deve ser admitida a penhora de eventual meação decorrente da hipotética venda de bem imóvel que, reconhecidamente, tem natureza de bem de família e deve ter assegurada a respectiva proteção contra a possibilidade de penhora. Assim, as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da penhora em questão pode ensejar dano financeiro indevido aos recorrentes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção dos efeitos produzidos pela respeitável decisão impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator